Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703819-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CARLOS EDUARDO ZARZUR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0704457-98.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de extinção do feito até que sobrevenha o encerramento da recuperação judicial da parte executada, ventilada no processo n.o 0085645- 87.2020.8.19.0001, que tramita na 4.a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, ou a notícia do pagamento da dívida. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador